Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VÍNCULO DE PARENTESCO. ADQUIRENTE IRMÃ DO ALIENANTE. SÚMULA 375, STJ. AFASTADA A BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Súmula 375 do STJ descreve situações alternativas, de modo que a ausência do registro de penhora não configura impedimento para reconhecimento do ato fraudulento.
2. Na hipótese, verifica-se que o executado não possui bens suficientes para garantir a execução e não há informação acerca do valor ou da comprovação da efetiva negociação do bem que teria sido alienado. Acresça-se que a adquirente é irmã do alienante, que é advogado, presumindo que tinha plena ciência de que tramitava execução contra seu irmão, em virtude do vínculo do parentesco que os une.
3. Do contexto fático não é possível inferir ter a adquirente do bem agido com boa-fé. A dinâmica e o contexto reportados anteriormente são capazes de afastar a presunção de boa-fé que permeia os contratantes ao entabularem seus negócios jurídicos.
4. Recurso conhecido e provido.